Tribunal: CARF
Processo: 11080.736632/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736632/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.729 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou reparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
SUPERAÇÃO.
Tendo o julgamento do processo principal reconhecido o direito da recorrente
em relação ao crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, deve ser cancelada
a multa de ofício diante da ausência de infração a ser punida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.728, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.736530/2019-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza
Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736632/2019-05
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.729 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736632/2019-05

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de impugnação em face de Notificação de Lançamento, por meio da qual
foi aplicada multa por compensação não homologada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada, a interessada apresentou
impugnação.
A Autuada alega tempestividade e apresenta, em síntese, o seguinte:
- A Receita Federal realizou a análise no âmbito do PAF [...], concluindo,
indevidamente, pela glosa dos créditos pleiteados. Em razão da glosa dos créditos
pleiteados, não foram homologadas as compensações declaradas pela Manifestante.
- Ainda assim, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, a Fiscalização lavrou a
presente Notificação de Lançamento, para exigência de multa isolada de 50% aplicada
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
- Nos termos do mencionado art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, a mera declaração de
compensação passou a ser tratada como potencial infração, na medida em que seu
simples indeferimento é suficiente para a incidência da multa de 50% sobre o valor do
débito indicado. É dizer, em outras palavras, que o dispositivo legal determina,
indistintamente, a punição do sujeito passivo, atingindo inclusive aqueles de boa-fé,
além de inibir o regular exercício de um direito (ainda que o sujeito passivo, ao final,
não logre êxito). De forma que, é abusiva, inconstitucional e ilegal a multa aplicada
nessa hipótese. [...]
A Impugnante requer:
a) Seja a presente Impugnação recebida e acolhida, para reconhecer a ilegitimidade da
multa imposta no presente processo, anulando-se integralmente a Notificação de
Lançamento subjacente.
b) Fundada no art. 74, §18, da Lei no 9.430/96, a suspensão da exigibilidade da exação
exigida na Notificação de Lançamento impugnada, haja vista a apresentação de
Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que não homologou a
compensação.”
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, por
entender ser cabível a aplicação da multa isolada diante da não homologação do crédito. O
acórdão em questão foi dispensado de ementa.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade e enfatizando que: (i) houve violação ao art. 74, §18, da Lei n.
9.430/96, segundo o qual a exigibilidade da multa deveria ser suspensa diante da impugnação da
não homologação no processo principal; (ii) houve ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa; (iii) a multa em questão viola os direitos do contribuinte de
petição, razoabilidade e proporcionalidade, além de ter caráter confiscatório e penalizar
contribuinte de boa fé que não praticou qualquer ato ilícito. Nestes termos, requer o provimento
do recurso voluntário para cancelamento da multa ou, alternativamente, que a mesma seja
suspensa até o julgamento do recurso voluntário vinculado ao processo principal.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.729 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736632/2019-05

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, o caso em análise refere-se a lançamento de multa
isolada por não homologação da compensação realizada nos autos do Processo n.
10680.911573/2018-40. Todavia, antes de adentar ao mérito, deve-se conhecer as
preliminares trazidas pelo recorrente.

1)
Das Preliminares

A título de preliminares, a recorrente alega que o lançamento em questão de padece de
nulidades relativas ao desrespeito de diversos princípios e regras, a saber: (i) violação ao
art. 74, §18, da Lei n. 9.430/96; (ii) ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa; (iii) a multa em questão viola os direitos do
contribuinte de petição, razoabilidade e proporcionalidade, além de ter caráter
confiscatório e penalizar contribuinte de boa fé que não praticou qualquer ato ilícito.
No que tange aos princípios indicados, entendo que o posicionamento da decisão de
piso foi correto ao enfrentar a questão, visto que não se vislumbra ofensa aos direitos da
recorrente, conforme destacado no voto da DRJ/BHE, senão vejamos:

“2.1 Das Alegadas (i) Violação ao Direito de Petição; (ii) Violação ao
postulado da proporcionalidade/razoabilidade; e (iii) Violação ao direito de
propriedade. Multa confiscatória.
Os assuntos listados são apresentados pela Interessada em tópicos próprios da
Impugnação.
Importa esclarecer que a atuação das instâncias administrativas tem caráter
vinculado à legislação, não sendo o foro adequado para apreciar questões e
alegações que importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos validamente editados.
Em outras palavras, cabe ao julgador analisar se o ato questionado foi
realizado de acordo com a lei e nos seus estritos limites. Mas não lhe compete
analisar eventuais vícios da lei.
Os assuntos deste tópico não têm relação direta com o lançamento realizado,
mas com a lei que o fundamenta. Assim, sua análise não se insere no âmbito de
competência desta Autoridade Julgadora, razão pela qual não serão objeto de
apreciação neste voto.” (fls. 91 e 92)

De fato, a multa por não homologação está expressamente prevista em lei, de forma que
o lançamento em questão seguiu o princípio da legalidade, estando o procedimento
adotado alinhado e embasado ao disposto no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.729 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736632/2019-05

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
No que tange a alegação de violação ao direito de petição e a à suspensão da
exigibilidade prevista no art. 74, §18, da Lei n. 9.430/96, cabe ressaltar a diferença entre
processamento da multa lançada e sua exigibilidade. De fato, a multa não poderá ser
cobrada antes do final do processo principal, mas isto não impede o seu lançamento
para evitar a decadência, tampouco o seu julgamento – ainda que se deva reconhecer
que o processo objeto da multa deve caminhar junto com o processo principal que
discute a homologação do crédito, sob pena de que a decisão deste não seja refletida
naquele e, com isso, mantenha-se multa sem infração que a fundamente.

2)
Mérito
Ainda que não se verifique nulidade referente às preliminares levantadas pela corrente,
cabe ressaltar a necessidade de avaliação do resultado do processo principal a fim de
verificar se há fato punível com a multa ora lançada.
A este respeito, verifica-se que o resultado do julgamento do Processo no
10680.911573/2018-40 por esta turma resultou no provimento do recurso voluntario
para homologar a compensação, constatando, portanto, que a contribuinte faz jus à
alíquota de 60% para fins de crédito presumido de PIS/COFINS, conforme dispõe a Lei
no 10.925, art. 8o, §3o, inciso I, c/c §10.
Por consequência, já restou reconhecido o direito da recorrente e a correição de sua tese,
motivo pelo qual a multa aqui lançada deve ser cancelada.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital